Tribunal: TJSP
Processo: 2230409-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de inventário – insurgência contra decisão que determinou às vias ordinárias o reconhecimento da união estável da inventariante com o de cujus– matéria de alta indagação haja vista a discordância dos demais herdeiros – aplicação do art. 612 do CPC – decisão mantida - Recurso não provido.